Tribunal: STF
Processo: RHC 269376
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE DA PROVA.  REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 950.862, assim ementado:

“DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUTITO DE RECURSO PRÓRIO. BUSCA DOMICILIAR. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim manejado. 
2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280, de repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito. 
3. Ao avistar os policiais, o suspeito, que fazia uso de entorpecentes em via pública, tentou fugir para o interior de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais e a efetiva busca e apreensão. 
4. Presentes as fundadas razões que amparam a atuação policial, conforme precedentes. 
5. Habeas corpus não conhecido.”

Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 
Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo.
Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa supratranscrita.
Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade da prova.
Arrazoa que “diferentemente da conclusão alcançada, não houve fundadas razões para o ingresso domiciliar”. Alega que “ainda que a conduta do Paciente autorizasse algum tipo de intervenção por parte dos Policiais, a suposta conduta delituosa (que não é) teria sido praticada e encerrada na rua, antes do ingresso na residência”. Argumenta, ainda, que “a fuga quando da aproximação da Polícia pode se dar por inúmeras razões distintas, inclusive por receio de ações policiais violentas e abusivas. Essa ação não é, nem de longe, uma “fundada razão” de cometimento de um crime”. Destaca, por fim, que “todas as provas decorrentes dessa ação policial constituem prova ilícita”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
	
“Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, declarar a ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar ilegal realizada pela Polícia, de modo a absolver o Paciente ante a falta de prova válida do crime, nos termos do art. 386, II, V ou VII, do CPP.”

A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou nos seguintes termos:

“Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Pleito de reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar. Uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Habeas corpus não conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Busca domiciliar. Fundadas razões. Consumo, em via pública, de substância entorpecente, e empreendimento de fuga para o interior da residência ao avistar a guarnição policial. Apreensão de 15g de cocaína (71 pinos) e 0,3g de maconha (baga de cigarro de maconha). Análise das teses defensivas que demanda incursão no conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso superada a preliminar, pelo seu não provimento.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] O Superior Tribunal de Justiça entende que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. 
Sobre a questão, confiram-se os seguintes julgados desta Corte Superior:
[...]
Por outro lado, o exame dos autos não indica a existência de ilegalidade flagrante, apta a autorizar a concessão da ordem de ofício. 
No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fl. 42 – grifei):
Conforme demonstrado nos autos, os Policiais Militares realizavam rondas pelo local, quando constataram que o acusado consumia drogas em via pública. 
Ao perceber a aproximação da viatura, dispensou o cigarro de maconha que estava fumando e correu em fuga para dentro de sua residência. 
Nesse contexto, seguiram em perseguição e adentraram no imóvel, terminando por encontrar entorpecentes apreendidos já prontos e embalados para venda, além de anotações relacionadas ao comércio ilícito. 
Portanto, a justa causa decorreu da própria visualização do acusado consumindo entorpecentes, notadamente em razão de sua fuga para o interior do imóvel.
Verifica-se, portanto, que o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de fundadas razões. Isso porque o acusado, que se encontrava utilizando substância ilícita em via pública, empreendeu fuga para o interior da residência ao avistar os policiais que realizavam patrulhamento de rotina no local. 
A propósito, nesse sentido, seguem precedentes do Supremo Tribunal Federal, inclusive derivado de julgamento por seu Órgão Pleno: 
[...]
Acrescenta-se que, tratando-se de delito praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que, no interior do imóvel, ocorre a prática de crime. A justa causa, nesse contexto, não exigiria a certeza da ocorrência de delito, mas sim a existência de fundadas razões que a justifiquem.
Confira-se, a propósito, o HC n. 169.788, julgado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/2024:
[...]
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”

Com efeito, no que concerne à aduzida ilegitimidade do ato de busca e apreensão, registro que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido. (HC 169.788, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/2024)

 Demais disso, a hipótese sub examine amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. A propósito, colaciono o julgado, in verbis:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016)

In casu, restou consignado pelo Superior Tribunal de Justiça  que “o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de fundadas razões. Isso porque o acusado, que se encontrava utilizando substância ilícita em via pública, empreendeu fuga para o interior da residência ao avistar os policiais que realizavam patrulhamento de rotina no local”. Assim, a decisão objurgada não divergiu da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal, como se extrai dos seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. FLAGRANTE CARACTERIZADO. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROCEDENTES. 1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016). 2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial. Precedentes deste Supremo Tribunal. 3. Embargos de divergência procedentes. (RE 1.491.517-AgR-EDv, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/11/2024 - grifou-se)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR . FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA DETALHADA, CONHECIMENTO PRÉVIO DO ENVOLVIMENTO EM TRÁFICO E FUGA DO AGENTE. LICITUDE DA PROVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento ao habeas corpus, no qual a defesa alegava nulidade das provas obtidas em busca pessoal e ingresso domiciliar sem mandado judicial, postulando o reconhecimento de ilicitude da prova e consequente absolvição. O pedido funda-se na alegação de violação à inviolabilidade de domicílio e ausência de fundada suspeita para a abordagem policial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e o ingresso domiciliar foram legitimados por fundadas razões, à luz dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP e (ii) estabelecer se o reexame do conjunto fático-probatório, necessário para infirmar as conclusões das instâncias antecedentes, é admissível na via estreita do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A atuação policial é legítima quando fundada em suspeita concreta, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, bastando a existência de elementos objetivos que indiquem possível ocultação de objetos ilícitos ou prática delitiva. 4. A denúncia anônima detalhada, somada ao conhecimento prévio da polícia sobre o envolvimento do agravante com tráfico e tentativa de homicídio, constitui elemento idôneo para a formação de suspeita inicial. 5. A fuga do agente ao avistar a viatura reforça a fundada razão para a abordagem pessoal e justifica a subsequente incursão no imóvel, conforme reconhecido pelas instâncias antecedentes. 6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal veda o reexame de fatos e provas na via do habeas corpus, que não se presta à reapreciação do conjunto probatório ou à rediscussão da valoração realizada pelas instâncias ordinárias. 7. A decisão agravada está alinhada à orientação dominante desta Corte, que admite busca pessoal e ingresso domiciliar sem mandado quando presentes fundadas razões, repelindo alegações de ilicitude quando a revisão demandaria incursão probatória incompatível com o rito do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 264.646-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/2/2026 - grifou-se)

Por fim, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 
Publique-se. 
Brasília, 17 de março de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente